Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-96.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002223-96.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante do silêncio do réu quanto à patrona indicada, mantenho o patrocínio de sua defesa no Núcleo de Prática Jurídica da UPIS, que bem tem cumprido o seu mister. Intime-se referido Núcleo de Prática para oferecer as razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 15:51:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator